Tribunal: TJBA
Processo: 0303676-93.2013.8.05.0103
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0303676-93.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMILTON LEANDRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. NOVO ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 1.002). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação ordinária proposta por usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) contra município, requerendo a realização de exame médico de urgência (arteriografia renal) e o custeio do deslocamento necessário, com pedido de condenação por danos morais e honorários sucumbenciais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela para a realização do exame, mas afastando o pedido de indenização por danos morais e deixando de condenar o ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

3. (i) Saber se houve conduta lesiva apta a ensejar reparação por danos morais ao autor;
4. (ii) Verificar a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em conformidade com o novo entendimento do STF.

III. Razões de decidir

5. Não houve comprovação de gravidade ou risco à vida do recorrente em decorrência da demora na realização do exame médico, nem demonstração de agravamento de seu quadro clínico ou de transtornos de ordem psíquica que configurem dano moral.

6. A demora na prestação do serviço de saúde público, ainda que reprovável, não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade que justifique a indenização por danos morais.

7. No tocante aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 1.002 do STF, segundo o qual são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando esta atua contra ente público ao qual pertença, desde que vencedora na demanda, e os valores devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

8. Fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso d
e apelação
nº

0303676-93.2013.8.05.0103
,
em que figuram, como apelante,
AMILTON LEANDRO DOS SANTOS

e como apelado,
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,

DAR PARCIAL PROVIMENTO
pelas razões contidas no voto condutor.